Tribunal: TJSP
Processo: 1002641-33.2019.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Prestação de serviços. Demandante que entrega veículo usado à Oficina da ré para conserto ao preço de R$ 1.000,00, adiantando R$ 800,00, mas que após a retirada percebe a persistência dos mesmos problemas e defeito na prestação do serviço. Demandada que é citada, mas deixa fluir o prazo de defesa. SENTENÇA de parcial procedência para condenar a

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Prestação de serviços. Demandante que entrega veículo usado à Oficina da ré para conserto ao preço de R$ 1.000,00, adiantando R$ 800,00, mas que após a retirada percebe a persistência dos mesmos problemas e defeito na prestação do serviço. Demandada que é citada, mas deixa fluir o prazo de defesa. SENTENÇA de parcial procedência para condenar a ré a restituir o valor recebido, arcando ela sozinha com as verbas sucumbenciais. APELAÇÃO só do autor, que insiste na indenização moral. EXAME: Relação contratual que se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor. Demandante que não se desincumbiu do ônus de provar a real ofensa a direito de personalidade para justificar a pretensão indenizatória no tocante. Aplicação do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Dissabor que não passou da esfera do aborrecimento, transtorno ou percalço do cotidiano. Mero inadimplemento contratual, que não dá azo à indenização moral. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*